Tribunal: CARF
Processo: 15504.722146/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722146/2012-58
ACÓRDÃO
2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANMIX LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS AUTÔNOMOS.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação
da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação
tributária aplicável, especialmente quando o lançamento é baseado em
informações e dados fornecidos pelo próprio contribuinte.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes
individuais trabalhadores autônomos com verbas integrantes do salário-de-
contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das
contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina
o art. 22, I, II, III, da Lei no 8.212/91.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 176/182), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 151/162),
consubstanciada no Acórdão no 16-58.204 - 14a Turma da DRJ/SP1, de 28/5/2014, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AIs) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais
com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se
obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais
valores, conforme determina o art. 22, I, II, III, da Lei no 8.212/91.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO.
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
– CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades
apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa
determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
3
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
37.336.700-7, 37.350.549-3) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 21/26)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 18/4/2012 (e-fls. 3, 12), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

O processo administrativo é constituído por dois Autos de Infração (AI),
lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, quais sejam:

a) DEBCAD no 37.336.700-7 – AIOP, onde foram apurados valores
referentes a contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais
(transportadores autônomos – fretes e carretos). O crédito corresponde ao
montante, incluindo juros e multas, de R$ 136.298,48 (cento e trinta e seis mil,
duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), consolidado em
13/04/2012, correspondente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.

b) DEBCAD no 37.350.549-3 – AIOP, onde foram apurados valores
referentes as contribuições devidas a terceiras entidades ou fundos (Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e SEST/SENAT), incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais
(transportadores autônomos). O crédito corresponde ao montante, incluindo
juros e multas, de R$ 4.704,92 (quatro mil, setecentos e quatro reais e noventa e
dois centavos), consolidado em 13/04/2012, correspondente ao período de
01/01/2008 a 31/12/2008.

Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 21/26) os lançamentos foram
efetuados nos seguintes Levantamentos:

A) RE1 – REMUNERAÇÃO EMPREGADO – onde foi apurado o crédito
referente às contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados lançados nas contas contábeis “Prêmios e Presentes código
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
4
4.2.01.02.08.0034 e na conta “Serviços Prestados Pessoa Física” código
4.1.02.04.0025, relativos às competências 03/2008 e 10/2008 (crédito apurado
com multa de 75% mais benéfica). Referidos Pagamentos não foram incluídos em
Folha de Pagamento e não foram declarados em GFIP.

B) RE – REMUNERAÇÃO EMPREGADO – onde foi apurado o crédito
referente às contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados lançados nas contas contábeis “Prêmios e Presentes código
4.2.01.02.08.0034 e na conta “Serviços Prestados Pessoa Física” código
4.1.02.04.04.0025, relativos às competências 11/2008 (crédito apurado com
multa de 24% mais benéfica). Referidos Pagamentos não foram incluídos em
Folha de Pagamento e não foram declarados em GFIP.

C) CI1 – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – onde foi apurado o crédito referente
à contribuição incidente sobre os pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais, obtidos nas contas contábeis “Serviços Prestados Pessoa
Física” código 4.1.02.04.04.0025 e na conta “Serviços Prestados Pessoa Jurídica”
código 4.2.01.02.04.0027 e em recibos de pagamento a autônomo – RPA, no
período de 01/2008 a 10/2008 (crédito apurado com multa de 75% mais
benéfica). Referidos Pagamentos não foram declarados em GFIP.

D) CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – onde foi apurado o crédito referente à
contribuição incidente sobre os pagamentos efetuados a segurados contribuintes
individuais, obtidos nas contas contábeis “Serviços Prestados Pessoa Física”
código 4.1.02.04.04.0025 e na conta “Serviços Prestados Pessoa Jurídica” código
4.2.01.02.04.0027 e em recibos de pagamento a autônomo – RPA, na
competência 11/2008 (crédito apurado com multa de 24% mais benéfica).
Referidos Pagamentos não foram declarados em GFIP.

E) CI2 – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – onde foi apurado o crédito referente
à contribuição incidente sobre os pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais, obtidos nas contas contábeis “Serviços Prestados Pessoa
Física” código 4.1.02.04.04.0025 e na conta “Serviços Prestados Pessoa Jurídica”
código 4.2.01.02.04.0027 e em recibos de pagamento a autônomo – RPA, na
competência 12/2008 (crédito apurado com multa de 75%). Referidos
Pagamentos não foram declarados em GFIP.

F) FR1 – FRETES E CARRETOS – onde foi apurado o crédito referente à
remuneração paga a contribuintes individuais (transportadores autônomos –
fretes e carretos) obtidos nas contas contábeis “Serviços Prestados Pessoa Física”
código 4.1.02.04.04.0025 e em recibos de pagamento a autônomo – RPA, nas
competências 02/2008, 03/2008, 05/2008, 07/2008 a 10/2008 (crédito apurado
com multa de 75% mais benéfica). Referidos Pagamentos não foram declarados
em GFIP.

G) FR2 – FRETES E CARRETOS – onde foi apurado o crédito referente à
remuneração paga a contribuintes individuais (transportadores autônomos –
fretes e carretos) obtidos nas contas contábeis “Serviços Prestados Pessoa Física”
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
5
código 4.1.02.04.04.0025 e em recibos de pagamento a autônomo – RPA, na
competência 12/2008 (crédito apurado com multa de 75%). Referidos
Pagamentos não foram declarados em GFIP.

Informa ainda a autoridade fiscal ter aplicado o princípio da norma mais
benéfica, expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN,
na apuração da multa exigível sobre a contribuição não recolhida
tempestivamente, no Auto de Infração DEBCAD 37.336.700-7 (contribuições
previdenciárias), nas competências 01/2008 a 11/2008, mediante cotejo,
competência a competência, entre a soma da multa moratória incidente sobre a
contribuição devida com a multa por descumprimento da obrigação acessória
(não-declaração, em GFIP, da contribuição devida), calculadas de acordo com a
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, e a multa de ofício
de 75% sobre à contribuição devida, prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91,
acrescido pela Lei 11.941/2009. Desta comparação resultou, nas competências
01/2008 a 10/2008, na aplicação da multa prevista na legislação atual (multa de
ofício de 75%), que se demonstrou mais benéfica ao contribuinte. Na
competência 11/2008, a multa mais benéfica foi a prevista na legislação anterior,
vigente na data da ocorrência dos fatos geradores (multa de mora de 24%). Para a
competência 12/2008, não houve a referida comparação, já que a legislação atual
é a mesma da data da ocorrência do fato gerador, não havendo que se falar em
retroatividade da legislação mais benéfica.

Tendo em vista que a empresa autuada, em todos os meses fiscalizados,
deixou de informar em GFIP as remunerações pagas e as respectivas contribuições
previdenciárias, foi elaborada, pela autoridade fiscal, REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS, uma vez que os fatos descritos configuram, em tese, o crime
de sonegação de contribuições previdenciárias previsto no art. 337-A, inciso I, do
Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000 (no caso das
contribuições previdenciárias) e o crime contra a ordem tributária, definido no
artigo 1o da Lei no 8.137, de 27/12/1990, no caso das contribuições devidas a
terceiras entidades e fundos).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 132/138), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada pessoalmente dos Autos de Infração em 18/04/2012 (fls. 3 e
12), a autuada, dentro do prazo legal, contestou as autuações em 17/05/2012,
por meio do instrumento de fls. 132/140, onde após relatar fatos do processo,
sustenta que os autos de infração ora guerreados foram lavrados sob a alegação
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
6
que teriam ocorrido desembolsos que ensejariam a tributação previdenciária, mas
que não foram considerados quando da mensuração das contribuições lançadas;

Sustenta que mais do que afirmar, é indispensável que cada evento seja
comprovado documentalmente, sob pena de se contrariar as normas que
garantem ao contribuinte a possibilidade de verdadeiramente se defender;

Enfatiza ser também essencial que exista clareza, por parte da
Administração, quando da prolação dos seus atos, com a devida motivação,
conforme dispõe o art. 50 da Lei no 9.784/99, devendo ser observado que o
Decreto 70.235/72 dispõe que o auto de infração deve conter, obrigatoriamente,
a descrição do fato que lhe deu origem, sob pena de nulidade;

Alega que, no caso em questão, apesar do louvável esforço fiscal, todas as
imputações feitas são desprovidas de provas, razão pela qual não se sustenta a
tributação pretendida, na medida em que as verbas desembolsadas não podem
compor a base de cálculo do lançamento;

Por fim, alega que, na aplicação da multa, não foi respeitado o disposto no
art. 106, II, “c”, do CTN, tendo em vista que, apesar da multa do CFL 78 ser mais
benéfica que a do CFL 68, é inegável que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) é maior que a multa de mora de 24% (vinte e quatro por cento), razão
pela qual se alguma multa fosse imposta, seria a multa de mora (de 24%) ladeada
com a multa do CFL 78.
Do pedido

Ante o exposto a Impugnante requer:

a) que seja dado provimento à impugnação para que se reconheça a
integral insubsistência do crédito tributário ora impugnado;

b) que na hipótese de não acolhimento da insubsistência do pleito anterior,
que sejam integralmente anuladas as multas aplicadas;

c) que na hipótese de não acolhimento da insubsistência do pleito anterior,
que sejam aplicadas a penalidades consistentes na multa mais benéfica.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento
de ofício lavrado pela autoridade fiscal, uma vez que a autoridade fiscal não teria comprovado os
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
7
fatos acusatórios, valendo-se, em suma, de contas contábeis. O lançamento se pautaria em
desembolsos (pagamentos) sem que a fiscalização produza provas.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 27/10/2014, e-fl. 173, protocolo recursal em 25/11/2014, e-fl. 176),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuição patronal (parte da empresa e GILRAT), bem como contribuições
de terceiros incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados. Além disto, há o
lançamento de contribuição patronal pelo pagamento de remuneração para segurados
contribuintes individuais autônomos. Os fatos geradores são do período 01/2008 a 12/2008.
Os fatos geradores foram observados a partir de escrituração do próprio
contribuinte em contas contábeis que registram pagamentos para segurados empregados e para
segurados contribuintes individuais.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
8
O recorrente, em certa medida, em recurso voluntário se insurge contra o
lançamento alegando que a fiscalização não produziu prova e que não poderia se valer de contas
contábeis sem comprovar o que alega.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
O lançamento decorre de pagamentos para segurados empregados e para
segurados contribuintes individuais que foram devidamente rastreados por documentação
contábil do contribuinte e comparativo com declaração em GFIP.
As informações são extraídas da própria contabilidade do sujeito passivo e não se
infirma o lançamento a contento, parte-se apenas de mera retórica no sentido que caberia à
fiscalização fazer prova. Porém, o que se vê é um lançamento robustecido por adequada instrução
probatória com dados do próprio contribuinte. Seus registros contábeis demonstram que houve
pagamentos para segurados empregados e contribuintes individuais (para estes, inclusive,
mediante RPA – Recibo de pagamento de autônomo) e sua GFIP e escrita contábil-fiscal
comprovam que para os pagamentos não houve recolhimento das contribuições autuadas no
limite do lançado.
Neste sentido, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, especialmente
quando o lançamento é baseado em informações e dados fornecidos pelo próprio contribuinte.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais trabalhadores
autônomos com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada
ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o
art. 22, I, II, III, da Lei no 8.212/91.
Além do mais, em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são
legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
De mais a mais, veja-se que o procedimento adotado pela autoridade fiscal teve
início com a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal (no caso o de no 06.1.01.00-2011-
02898) e o envio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, comunicando o início do
procedimento e solicitando os atos constitutivos do contribuinte e a sua a escrituração contábil,
folhas de pagamento de todos os segurados, informações digitais etc., com prazo de
apresentação. Ao longo do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal, no exercício de suas
funções, solicitou, por meio de vários Termos de Intimação Fiscal, a documentação e as
informações necessárias à ação fiscal. O Relatório Fiscal, que acompanha os Autos de Infração,
traz, de forma clara e precisa, a matéria tributável (descrição dos fatos geradores), as
contribuições devidas, o período do lançamento e todas as razões que ensejaram a lavratura dos
Autos de Infração, indicando, inclusive, a fonte de onde foram extraídas as informações para a
apuração do crédito infração, a forma como foi feito o lançamento, com utilização de vários
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
9
levantamentos dependendo do tipo de fato gerador etc. Conforme consta no Relatório Fiscal,
serviram de base para o levantamento dos valores referentes às contribuições incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, os pagamentos lançados nas contas contábeis
“Prêmios e Presentes” código 4.2.01.02.08.0034 e “Serviços Prestados Pessoa Física” código
4.1.02.04.0025. Referidos Pagamentos não foram incluídos em Folha de Pagamento e não foram
declarados em GFIP. Os valores mensais (base de cálculo das contribuições devidas), foram
devidamente identificados como pagos a segurados empregados, com base na documentação
apresentada pela empresa, solicitada no TIF no 01, de 23/01/2012, e encontram-se discriminados
no Anexo I.
Conforme foi ainda, informado no Relatório Fiscal e pode ser constatado nos DD –
Discriminativos de Débito, os lançamentos das contribuições incidentes sobre tais verbas foram
efetuados nos Levantamentos: RE1 – Remuneração Empregado – competências 03 e 10/2008 e RE
– Remuneração Empregado - competência 11/2008. Por sua vez, conforme consta no Relatório
Fiscal, a base de cálculo para o levantamento dos valores referentes à contribuição incidente
sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, foi obtida nas contas contábeis “Serviços
Prestados Pessoa Física” código 4.1.02.04.04.0025 e “Serviços Prestados Pessoa Jurídica” código
4.2.01.02.04.0027 e em pagamentos constantes em recibos de pagamento a autônomo – RPA.
Conforme foi informado pela Fiscalização, a documentação apresentada pela
empresa, solicitada através do TIF no 01, de 23/01/2012, continha valores pagos a contribuintes
individuais e remessa de numerário a empregados para pagamento de despesas diversas,
incluindo-se pagamentos a contribuintes individuais, os quais foram considerados como base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Como não foram não foram apresentados todos os documentos solicitados; estes
valores foram considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Conforme foi
ainda, informado no Relatório Fiscal e pode ser constatado nos DD – Discriminativos de Débito, os
lançamentos das contribuições incidentes sobre tais verbas foram efetuados nos Levantamentos
CI1 – Contribuinte Individual – período 01 a 10/2008; CI – Contribuinte Individual – competência
11/2008 e CI2 – Contribuinte Individual – competência 12/2008. A respectiva base de cálculo
encontra-se discriminada no anexo II.
Por fim, os valores pagos a transportadores rodoviários autônomos, foram
apurados junto à escrituração contábil, lançados em contas “Serviços Prestados Pessoa Física”
código 4.1.02.04.04.0025, nos recibos de pagamento a autônomo – RPA e na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Também, neste caso, foi informado pela Fiscalização
que a documentação apresentada pela empresa, solicitada através do TIF no 01, de 23/01/2012,
continha valores pagos a transportadores rodoviários autônomos e remessa de numerário a
empregados para pagamento de despesas diversas, incluindo-se pagamentos a transportadores
rodoviários autônomos, que foram considerados como base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Referida base de cálculo encontra-se discriminada no Anexo III. Conforme foi
ainda, informado no Relatório Fiscal e pode ser constatado nos DD – Discriminativos de Débito, os
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.196 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722146/2012-58
10
lançamentos das contribuições incidentes sobre tais verbas foram efetuados nos Levantamentos
FR1 – Fretes e Carretos – competências 02, 03, 05, 07 a 10/2008 e FR2 – Fretes e Carretos -
competência 12/2008.
Nos Discriminativos dos Débitos – DAD estão discriminados, competência por
competência, e por levantamento, os valores da base de cálculo (valores das remunerações
pagas), os valores das contribuições exigidas, os valores dos acréscimos legais (juros e multa) e o
valor total devido em cada competência.
Por outro lado, todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de
acordo com a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, estão discriminados
nos Relatórios de Fundamentos Legais dos Débitos – FLD.
O lançamento foi realizado com base em informações constantes em documentos e
informações elaborados e fornecidos pela própria empresa. Tal fato foi informado, de forma clara
e precisa, no Relatório Fiscal e nos Anexos I, II e III, elaboradas pelo auditor fiscal, o que demonstra
que não houve qualquer dificuldade para a autuada exercer, de forma ampla, o seu direito de
defesa e o contraditório amplo.
Constatado, portanto, que o recorrente efetuou pagamentos de remunerações a
segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive a transportadores autônomos, sem
que tenha efetuado os recolhimentos das contribuições previstas no art. art. 22, incisos I, II e III da
Lei 8.212/91, foi acertado o lançamento de ofício que apurou o crédito correspondente, inclusive
também é correto o lançamento de Terceiros, face aos arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 197
DF CARF MF
Original